Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723081-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fornecimento do Serviço de Energia Elétrica – Suspensão – Derrubadas DF LEGAL - Alegação de Imóvel Irregular – Em processo de regularização - Comprovação - Perigo de dano - Deferimento LEANDRO DIAS DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica e a instalação do relógio medidor de imóvel irregular até o julgamento de mérito da ação. Sustenta que em outubro de 2022 o DF LEGAL iniciou a derrubada de todos os barracos na região em que está localizado o imóvel do recorrente, de modo que a ré promoveu a suspensão de energia no local. Ocorre que a residência do autor se encontra na AR 14, área em que há projeto urbanístico e em processo de regularização. Por este motivo, alega que descabe à ré negar o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação do agravante não possuir o título que comprove a propriedade do imóvel. Pugnou pela concessão de medida liminar para determinar à ré o fornecimento de energia elétrica e a instalação do relógio medidor de imóvel irregular até o julgamento de mérito da ação. É o simples relatório. Decido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Explico. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Em regra, a recusa de fornecimento de serviço essencial é legítima, em face da vedação expressa do Decreto Distrital no. 34.211/2013. Neste sentido, colha-se precedente desta Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. DISPONIBILIZAÇÃO. IMÓVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. RECUSA LÍCITA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCABIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Legítima a recusa da concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica em disponibilizar energia a imóvel irregular, ante a expressa vedação constante do Decreto Distrital n.o 34.211/2013. 2. A existência de imóveis próximos com energia elétrica, não acarreta a determinação de fornecimento de energia a outro, localizado em área irregular, ante expressa vedação legal, não havendo violação ao princípio da impessoalidade, devendo-se dar primazia ao princípio da legalidade. 3. Descabida a reparação por danos materiais quando inexistente prática de conduta ilícita, sendo o ato administrativo praticado em observância à lei. 4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85 § 11o do NCPC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 991539, 20100110073403APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Pág.: 321/331) No caso dos autos, todavia, o agravante acostou declaração emitida pela Diretoria de Regularização de Interesse Social da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, elencando os lotes inseridos no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, inclusive o lote do recorrente (ID 158215336, na origem). Há, então, probabilidade de provimento do recurso, uma vez que se trata de ocupação em processo de regularização. Por este motivo, cabível a instalação do relógio medidor do imóvel do recorrente com o consequente fornecimento de energia elétrica, ao menos até o julgamento final do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada para determinar a instalação do relógio medidor do imóvel do recorrente e o fornecimento de energia elétrica até o julgamento do recurso. Intime-se a NEOENERGIA para cumprimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mesmo prazo, cientifique-a do prazo para apresentação de Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator